Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), após oferecer à vítima um veículo do qual não dispunha, induzindo-a a erro, pois acreditava ter adquirido o bem, lhe tendo sido exigido documentação para aprovação de crédito bancário, indicação do número de parcelas e até mesmo celebração de contrato de prestação de serviços, tudo para fazê-la acreditar tratar-se de uma negociação regular que, ao final, como sabido, não se concretizaria, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.